Tribunal: TCU
Processo: 027.264/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial, interposto por Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza contra o Acórdão 4217/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda., Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza contra o Acórdão 4217/2024-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Augusto Nardes, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas dos recorrentes, com débito, mas aplicação de multas individualizadas apenas aos gestores, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto para, no mérito, negar-lhe provimento em relação aos recorrentes Anderson da Silva Bueno e Cássio Luís Reis de Souza; 9.2. com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial em relação à recorrente Actuare Produções Artísticas e Entretenimento Ltda, a fim de tornar insubsistente a multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 4217/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis.